Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716167-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO AMARO BORGES JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO APENADO. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM EM CONCURSO COM CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS COMINADAS NOS CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Como regra geral, o art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos, desde que o delito não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 7o da mesma norma, quais sejam, os considerados hediondos ou a ele equiparados, os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou, ainda, com violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Nos termos do art. 11 do Decreto, a execução unificada de penas por crime comum e por crime impeditivo obsta a concessão do indulto natalino enquanto não cumprido integralmente o período da reprimenda correspondente ao crime impeditivo. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, 7o e 11, todos do Decreto Lei no 11.302/2022, ao argumento de que perfaz todos os requisitos para concessão do indulto. Afirma, também, que não foi realizada a unificação ou soma das penas pelo juízo, de forma que não há qualquer impedimento para a aplicação do indulto. Acrescenta que não há concurso de crime impeditivo previsto no artigo 7o da referida norma. Pede, assim, seja concedido o benefício do indulto natalino. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 5o, 7o e 11, todos do Decreto Lei no 11.302/2022. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48541680): (...) Por sua vez, a decisão agravada indeferiu o pleito de indulto, sob o fundamento de que o apenado ainda está cumprindo pena por crime impeditivo. De fato, tendo FERNANDO sido condenado por delito cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubo e extorsão), há vedação expressa para a sua concessão, nos termos do art. 7o, II, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 (...). Cabe ressaltar que, ao contrário do alegado pela Defesa, inexiste a possibilidade de execução singuralizada de cada reprimenda. Assim, a análise do indulto não autoriza o desmembramento das penas em execução para análise individualizada de cada condenação, devendo o conjunto ser considerado como um todo unitário. (...) Assim, embora FERNANDO ostente condenação pela prática de estelionato, delito cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a 5 (cinco) anos – estando, portanto, teoricamente abarcada pela regra do art. 5o do referido Decreto Presidencial – também é certo que possui outra condenação por roubo e extorsão, crimes impeditivos para deferimento do benefício. Ademais, do Relatório da Situação Processual Executória (ID 46203456, fls. 259/262), verifico que as penas pelas duas condenações (executadas sob o número único 403248-91.2020.8.07.0015), foram devidamente somadas para fins de cumprimento, nos termos do art. 111 da LEP, sendo que do total de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, ainda remanescem 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia de reclusão (fls. 259/260). Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, ultrapassar os fundamentos do acórdão, acerca do indeferimento do pleito de indulto, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o STJ já afirmou que a “melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5o e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1o do art. 7o do Decreto)” (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). (g.n). Assim, “tem-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.235.542/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 23/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028